Tribunal: TJDFT
Processo: 0700033-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Processo : 0700033-74.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão, proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que revogou a decisão liminar inicialmente concedida, tendo em vista que, em consulta ao sistema RENAJUD, verificou-se que o veículo dado em garantia está registrado em nome de terceiro, bem assim porque não há informações sobre a comunicação de venda ou o registro de alienação fiduciária no Certificado de Registro do Veículo (CRV). Em decorrência, o juízo singular facultou ao autor, aqui agravante, a conversão da busca e apreensão em ação executiva. Todavia, em consulta aos autos originários (0706821-39.2021.8.07.0012), verifico superveniente sentença proferida em 16.05.2022 (id. 124596209 na origem), que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ademais, em petição recente, o banco agravante informa a composição extrajudicial entre as partes, o que igualmente conduz à perda do objeto. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator